Tribunal: CARF
Processo: 18470.905657/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.905657/2010-74
RESOLUÇÃO
1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PGS INVESTIGAÇÃO PETROLÍFERA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de PER/DCOMPs que utilizaram como direito creditório o
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, para cuja formação contribuíram retenções de
Imposto de Renda sofridas pelo contribuinte.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
2
O despacho decisório não reconheceu o Saldo Negativo por não ter confirmado as
retenções de Imposto de Renda informadas pelo contribuinte.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O detalhamento da análise do crédito não se encontra nos autos.
Inconformado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade na qual
esclarece que o saldo negativo foi apurado pela PGS Rio Bonito S.A, tendo a Recorrente adquirido
o direito à compensação de tal saldo a partir da incorporação da PSG Rio Bonito S.A, sendo esta a
razão pela qual a DRF não teria confirmado as retenções ao buscar retenções feitas considerando
como beneficiária a Recorrente, e não a empresa incorporada.
Anexa comprovação da incorporação bem como a DIPJ da incorporada a partir da
qual demonstra a apuração de Saldo Negativo correspondente ao pleiteado, no montante de R$
989.031,12.
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo o direito à sucessão relativamente ao Saldo Negativo da PGS Rio Bonito S.A. e
identificando nos sistemas da Receita Federal parte do direito creditório, não identificando apenas
as retenções alegadamente sofridas da Repsol YPF Brasil S.A. CNPJ 02.270.689/0001-08 no valor
R$184.980,31.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário.
Inicialmente, alegou ter identificado (ao conferir a imputação do pagamento
realizada diante do provimento parcial da Manifestação de Inconformidade) que as DCOMPs
continham outro erro por ela até então não identificado qual seja, a indicação de débitos em
duplicidade, razão pela qual requereu o cancelamento das DCOMPs anexando telas dos sistemas
da RFB e sua DCTF para demonstrar a duplicidade das compensações. Assim, requereu à DRF -1
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
3
DRF-RJ1 que, em procedimento de revisão de ofício, cancelasse as DCOMPs no
26365.47739.130605.1.3.02-3445 (débito de PIS) e 42317.96569.030407.1.3.02-7149 (débito de
estimativa de IRPJ) antes da remessa destes autos ao CARF. Caso assim não se procedesse,
pleiteou que o CARF considerasse a duplicidade em sua análise e, no pior cenário, determinasse a
remessa dos autos à DRF para que procedesse à revisão de ofício.
Relativamente ao direito creditório em si, defendeu a higidez e certeza do direito
creditório remanescente anexando o comprovante de rendimentos fornecido pela Repsol YPF
Brasil S/A e cópias de páginas de seu Livro Razão no qual poder-se-ia identificar:
“(i) do “contas a receber” da Repsol (lançamento a débito em conta de
ativo 1.1.2.01.001‐ “Clientes” – doc. 04-A); e (ii) da contrapartida do
“contas a receber” em conta de receita (lançamento a crédito em conta de
resultado 3.1.1.01.001.220, referente às receitas auferidas no ano – doc.
04-B). Além disso, quando do recebimento do valor pela Repsol, a
Recorrente “baixou” seu “contas a receber” (vide novamente conta de
ativo 1.1.2.01.001‐ “Clientes”, lançamento a crédito em 29/12/2004 – doc.
04-A) com contrapartida (i) do valor líquido recebido (lançamento a débito
na conta de ativo 1.1.1.02.002 – “Bank Boston”, no valor de R$
11.573.834,15 – doc. 04-C) e (ii) do valor do IRRF que incidiu sobre referida
receita em comento (lançamento a débito em conta de ativo 1.1.3.07.003 –
“IRRF sobre faturamento” – doc. 04-A)”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
4
2
– PROPOSTA DE DILIGÊNCIA
Entendo que a solução adequada à presente lide é a conversão do processo em
diligência.
2.1 – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO - DUPLA INDICAÇÃO DO DÉBITO
Os debates que aqui se iniciarão assemelham-se em parte aos travados quando da
prolação do Acórdão 1401-006.286, em que por 4 votos a 3 meu posicionamento como Relator
restou vencido, tendo sido designado para a prolação do voto vencedor o Sr. Presidente, Luiz
augusto de Souza Gonçalves, que assim se manifestou:
“Em que pese as sempre sábias colocações feitas pelo Conselheiro Lucas Issa
Halah, no presente caso ouso discordar do Relator.
No caso, o alegado mero erro cometido pela Contribuinte no preenchimento da
Perdcomp, ao não indicar o correto período de apuração relativo ao débito a ser
compensado, não pode ser objeto de correção por parte deste Colegiado.
Como é cediço, não compete ao CARF analisar pedidos de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete
exclusivamente à unidade de origem, por meio de revisão de ofício. A
competência dos órgãos de julgamento administrativo, no que tange às
declarações de compensação, encontra-se adstrita ao reconhecimento ou não do
direito creditório. Tanto que a competência para análise dos pedidos de
compensação, conforme disposto no §1o do art. 7o do RICARF (Anexo II da
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015) se relaciona com o crédito da DCOMP
apresentada, independentemente da natureza do débito descrito na mesma, o
qual configura confissão de dívida, nos termos do disposto no §6o do art. 74 da Lei
no 9430/1996, in verbis:
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Nesse sentido, trago à colação decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2003
a
31/07/2003
CANCELAMENTO
DE
DCOMP.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DRF. Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre a
retificação ou cancelamento de Declarações de Compensação entregues pelo
sujeito passivo. O rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972, não se
aplica para o cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP. Tal
competência é atribuída às Delegacias da Receita Federal, conforme seu
Regimento Interno. (Acórdão 9303-010.534 de 15/07/2020)
Por fim, não é demais mencionar que a conclusão aqui atingida está relacionada
exclusivamente à ausência de competência deste Colegiado para apreciar o pleito
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
5
de retificação da Recorrente, não impedindo, contudo, que a unidade de origem
realize tal revisão de ofício.
Ante todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário
interposto.”
Na ocasião, a não homologação da DCOMP decorria da insuficiência do direito
creditório para fazer frente aos débitos indicados na DCOMP, e debatia se o erro de fato na
indicação do débito que pretendia o contribuinte compensar poderia ser reconhecido por este
colegiado para, consequentemente, homologar integralmente a compensação diante do
reconhecimento do direito creditório.
No presente processo a situação é distinta, embora similar. O Contribuinte, apenas
em seu Recurso Voluntário, alega ter notado que, nas declarações de compensação ora sob
comento, indicou débitos em duplicidade. Alega que teria compensado a primeira vez por meio
das DCOMPs no 26365.47739.130605.1.3.02-3445 (débito de PIS) e 42317.96569.030407.1.3.02-
7149 (débito de estimativa de IRPJ); e uma segunda vez por meio das DCOMPs no
36754.12480.090806.1.7.02-4302 (débito de PIS) e 10418.89845.100507.1.3.02-6271 (débito de
estimativa de IRPJ), as quais foram transmitidas sem ter havido antes o cancelamento/retificação
das DCOMPs no 26365.47739.130605.1.3.02-3445 (débito de PIS) e 42317.96569.030407.1.3.02 -
7149 (débito de estimativa de IRPJ). Traz o seguinte print acostado aos autos pela autoridade fiscal
à fl. 193:

Penso, contudo, que o RICARF, ao tratar da competência de cada seção de
julgamento, não pretendeu restringir a análise deste Conselho ao direito creditório, mas tão
somente definir na eleição de qual das 3 seções do CARF é competente para julgar o recurso, o
que importa é a natureza do direito creditório, e não do débito que se pretende compensar. Trata-
se, portanto, de mera regra de distribuição de competência, que não veda o conhecimento quanto
a erros de fato relativos ao débito. Vejamos o artigo 48:
“Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação, ressarcimento,
restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de imunidade
tributária.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
6
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de
outra Câmara ou Seção.”
Afinal, o que se homologa ou deixa de homologar é a compensação (relação entre
crédito e débito) e pode ela não ser homologada integralmente tanto por não reconhecimento do
direito creditório pleiteado, quanto por ser o débito em montante superior ao total do direito
creditório pleiteado.
Sob esta premissa, avanço na análise, considerando que tem-se admitido no CARF a
superação do erro no preenchimento da DCOMP quando tal erro seja auto evidente, até porque a
própria administração tributária é orientada a proceder desta forma, ainda que a discussão já se
encontre na esfera de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, com inscrição dos
débitos declarados em dívida ativa. É o que preconiza o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, cujo
excerto passo a transcrever:
PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014
(...)
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade
administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de
ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não homologou a
compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites
da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição
na dívida ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
7
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
Competência para efetuar a revisão de ofício
54. Em atenção ao disposto no art. 302, I, do RIR, compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, com espeque no art. 149 do CTN e,
por integração analógica, no § 3o do art. 9o do PAF. Este posicionamento é válido
inclusive para as revisões relativas à tributação previdenciária.
Instrumento para formalizar a revisão de ofício do lançamento e a retificação de
ofício de débito confessado em declaração
55. A Portaria SRF no 1, de 02 de janeiro de 2001, revogada em 2013, trazia, em
seu § 1o do art. 10, o tratamento de que o despacho decisório seria o instrumento
adequado para efetuar revisão de ofício de lançamento, e assim seriam
denominadas as decisões terminativas em processos de compensação e
retificação. Este entendimento permanece hígido, uma vez que a redação da nova
portaria de atos administrativos da RFB, a Portaria RFB no 1.098, de 8 de agosto
de 2013, em seu Anexo I, dispõe que o despacho decisório tem por finalidade
“decidir sobre demandas em matéria de sua [auditor-fiscal, delegados, inspetores,
coordenadores,
superintendentes,
subsecretários
e
secretário
da
RFB]
competência”. Também se aplica à revisão de despacho decisório que decidiu
sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada. O novo ato
da Administração será responsável pela homologação total ou parcial da
compensação.” (grifo nosso)
Ademais, negar a análise de erro quanto à indicação do débito desprestigia os
princípios da Verdade Material e do Formalismo Moderado que orientam o Processo
Administrativo Fiscal, e fatalmente leva ao enriquecimento ilícito do Estado.
Vejamos neste sentido o seguinte Acórdão Paradigma no 9101003.150 de
05/10/2017, da CSRF, de relatoria da presidenta do CARF, Ilustre Conselheira Adriana Gomes do
Rêgo.
“DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da Declaração
de Compensação podem ser retificadas após o despacho decisório que indefere a
compensação pleiteada.”
E no, mesmo sentido, o seguinte Acórdão, também paradigma, de no 1301-003.432
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
8
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise da
sua liquidez pela unidade de origem, com o conseqüente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas.”
Os julgados acima tratam de erro quanto ao direito creditório, sem afastar sua
aplicabilidade aos casos em que o erro situa-se no débito.
Acórdão 3401-005.335 de 25 de dezembro de 2018, julgado por unanimidade de
votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
CANCELAMENTO
DA
PER/DCOMP.
Crédito e débito informados em PER/DCOMP são inexistentes. Compensação
processada via DCTF e aceita pelos Sistemas da Secretaria da Receita Federal.
Débito exigido no Despacho Decisório deve ser cancelado.
Do relatório do caso, verifica-se que o pleito formulado e deferido por este CARF
por unanimidade de votos foi de cancelamento dos débitos apontados no Despacho Decisório.
Vejamos:
O sujeito passivo ingressou tempestivamente com recurso voluntário (e-fls. 59)
contra a decisão de primeiro grau, solicitando sua reforma com o consequente
cancelamento dos débitos apontados no Despacho Decisório, por total
inexistência dos mesmos conforme ficou demonstrado.
E da fundamentação do voto, verifica-se que, analogamente ao que aqui ocorre, o
débito confessado na DCOMP em discussão inexistia por já havia sido compensado anteriormente:
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
9
“Se o débito já estava extinto e ficou comprovado nos autos, está demonstrado
que a declaração de compensação não se prestava para o fim pretendido. O fato
do surgimento da PER/DCOMP não torna válida a exigência tributária nos termos
como estabelecido pelo Despacho Decisório e isso leva ao surgimento de um
enriquecimento sem causa pelo Estado.
O Código Civil – Lei no 10.406/2002 trata do caso em seu art. 884, que determina
que quem, sem justo motivo, enriquecer gerando danos ou perdas a outra
pessoa, será obrigado a restituir o que foi indevidamente obtido. Se
reconhecidamente inexistente o débito que fora declarado em PER/DCOMP, o
transformaria em justo motivo para efetivação da cobrança? Ainda é tempo de se
corrigir e por fim a esse episódio sem que gere dano ou perda a alguém, atendo-
se aos princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa.”
E, no caso em questão, a DCTF do contribuinte (e-fls. 267 – PIS/PASEP fev. 2005 e
281 – estimativa de IRPJ de jan. 2007), bem como as próprias DCOMPs, trazem fortes elementos
comprobatórios de que houve a compensação de débitos em duplicidade sendo.
Entretanto, faz-se necessário confirmação da alegada duplicidade, dado que a DCTF
acostada aos autos foi transmitida após a emissão do Despacho Decisório, a fim de que a
duplicidade alegada seja verificada pela DRF de origem.
2.2 – ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
A lei, em sua redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o
direito creditório o comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante
este que, como vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos
pagamentos. Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:
Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13,
§1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
10
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o do art. 7o,
e no§1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro ou mal atendimento das formalidades legais, sendo inoponível ao contribuinte
beneficiário o ônus de possuir documento cuja emissão é de responsabilidade de um terceiro
sobre o qual o contribuinte beneficiário não possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante para
toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-001.889,
1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer o direito creditório se o
contribuinte conseguir comprová-lo, ainda que após o acórdão da DRJ, lembrando que tais meios
de prova, não sendo elencados pela legislação e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a
depender da mente do julgador e do caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor dos autos, especialmente do Acórdão
Recorrido, para verificar se eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de
simples desídia do contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de
sucessivos atos administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do
contribuinte.
Analisando os autos, verifico que o Despacho Decisório foi Eletrônico e procedeu a
pesquisa no sistema DIRF sem considerar a incorporação da detentora original do direito
creditório, o que acabou renegando esta tarefa à DRJ para fins de prolação do Acórdão Recorrido,
quando então se verificou a ausência de informações em tal sistema para apenas uma fonte
pagadora, a Repsol YPF Brasil S.A. CNPJ 02.270.689/0001-08, no valor R$184.980,31.
Em Recurso Voluntário, o contribuinte promoveu evolução probatória compatível
com o caráter sintético e telegráfico do Despacho Decisório e com o escopo do Acórdão Recorrido,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
11
anexando o comprovante de rendimentos, páginas de seu Livro Razão, descrevendo os
lançamentos contábeis correspondentes à retenção não confirmada.
Ademais, observo que a DIPJ indica terem sido auferidas receitas em montante
superior ao necessário para fazer frente às retenções alegadamente sofridas (receitas de
prestação de serviços no montante de R$ 62.338.324,32).
A despeito disso, a prova produzida está aquém do standard exigido por este
Conselho, tendo em vista que o comprovante de rendimentos apresentado não contém assinatura
nem mesmo chancela mecânica do responsável pelas informações, desatendendo aos requisitos
estabelecidos pela IN no 119/2000, razão pela qual não faz por si só prova do direito creditório
(art. 55, Lei no 7.450/85)
Assim, o contribuinte, para fazer prova da higidez dos lançamentos contidos em seu
livro razão e comprovar as retenções, deveria tê-los conciliado com os lançamentos no Livro Diário
(apresentado com termos de abertura e encerramento autenticados), bem como com os
recebimentos apresentando extratos bancários e as respectivas notas fiscais.
Assim, a diligência mostra-se a medida mais adequada.
3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
 Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, tais
como o Livro Diário do ano-calendário de 2004 acompanhado de seus
Termos de Abertura e Encerramento devidamente autenticados pela Junta
Comercial, extratos bancários indicando o recebimento do montante líquido
dos serviços prestados, notas fiscais, além de outros documentos que
entenda úteis para auxiliem na comprovação do direito creditório alegado
pelo contribuinte.
 Confirme nos sistemas da Receita Federal a duplicidade de débitos alegada
pelo Recorrente, segundo o qual teria compensado a primeira vez por meio
das DCOMPs no 26365.47739.130605.1.3.02-3445 (débito de PIS) e
42317.96569.030407.1.3.02-7149 (débito de estimativa de IRPJ); e uma
segunda vez por meio das DCOMPs no 36754.12480.090806.1.7.02-4302
(débito de PIS) e 10418.89845.100507.1.3.02-6271 (débito de estimativa de
IRPJ), as quais foram transmitidas sem ter havido antes o
cancelamento/retificação das DCOMPs no 26365.47739.130605.1.3.02-3445
(débito de PIS) e 42317.96569.030407.1.3.02-7149 (débito de estimativa de
IRPJ); informando qual o estado do débito compensado nestas 4 DCOMPs.
 Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e,
ao final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1201-000.797 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.905657/2010-74
12
 Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos
documentos complementares apurados em diligência, bem como para o
julgamento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 408
DF CARF MF
Original